Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713878-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA ALVES FERREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEILA ALVES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0713878-42.2024.8.07.0000, ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que vindicava compelir a requerida a efetuar o pagamento junto ao hospital que lhe promove cobrança em face de procedimento cirúrgico que fora negado pela operadora. Alega o agravante, em síntese, “ter direito à cobertura do tratamento médico pelo plano de saúde. Isso pode ser sustentado pela documentação que comprova sua condição de usuária do plano desde 1998 e pela disposição da Lei 9.656/98 (Artigo 35-C), que estabelece a obrigação de cobertura em casos de emergência e urgência, sem considerar períodos de carência, sendo necessário dar continuidade ao tratamento – pós cirúrgico”. Sustenta que “não dispõe dos recursos financeiros necessários para arcar com os procedimentos médicos essenciais e requeridos com urgência, visto que é odontóloga/autônoma e não está podendo trabalhar” pontuando que “não há carências a serem cumpridas para a realização dos procedimentos, bem como o procedimento ser caracterizado como de urgência”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que “a recorrida efetue o pagamento integral da cirurgia à qual a agravante foi submetida, bem como dê continuidade ao tratamento prescrito pela médica pelo tempo que a agravante dele necessitar, com a máxima urgência”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 57642173 e 57642174), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, a participante do plano de saúde agravado argumenta que realizou diretamente com o prestador tratamento oftalmológico de urgência, o qual teria sido negado pela operadora em razão de se tratar de doença pré-existente, requerendo em sede liminar que o plano de saúde se responsabilizasse pela cobrança do procedimento já realizado. De relevo destacar, desde logo, que no caso em comento, a participante insistiu na realização do procedimento junto ao hospital mesmo diante da negativa de cobertura por parte da operadora, a qual busca, a posteriori, que se reconheça como indevida, pela alegada urgência destacada na indicação do médico assistente (ID 57640502 e 57640505). Inobstante alegue ser participante do plano de saúde agravado há mais de 20 anos (ID 57642176), narra a autora na petição inicial que teria realizado migração de produto em meados de 2023, motivada pelos aumentos sucessivos nas mensalidades, bem assim pela suposta descontinuidade do produto por parte da agravada CASSI (ID 189862410). Assim, considerando que no presente caso não se aplicam as regras consumeristas em função de qualificar-se a operadora como entidade de autogestão (Súmula 608/STJ), bem assim por não se vislumbrarem de plano indícios de peculiaridades que recomendem a redistribuição do ônus probatório, cumpre à parte autora, ora agravante, demonstrar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I e § 1o, do CPC). Com efeito, diante do teor dos documentos colacionados aos autos na origem (ID 189862429, 189862430, 189862433, 189862434, 189862436, 189862443,189862444 e 189864450), não se revela suficientemente comprovada a narrativa autoral no sentido da irregularidade na negativa de cobertura por doença pré-existente à contratação, sendo certo, ademais, que sequer consta dos autos a formalização de tal negativa, e, portanto, não há sequer certeza de que a negativa ter-se-ia dado pelo motivo alegado na exordial, ou por outro, i. e., prazos de carência, como sói ocorrer em casos de acionamento próximo à data de contratação. Dessa forma, aparentemente andou bem o Juízo a quo ao indeferir a tutela de urgência, visto que não preenchidos os requisitos autorizadores, bem assim concluindo pela necessidade de oferta do contraditório para melhor se dirimir acerca das condições em que se passou a aludida migração de planos, não havendo retoque, por ora, a ser feito na decisão agravada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, sendo certo, contudo, que nada impede que a medida seja concedida quando da apreciação meritória pelo colegiado, após ouvida a operadora agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator